Tribunal: CARF
Processo: 14112.000176/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14112.000176/2009-55
ACÓRDÃO
1002-003.768 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIXER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE.
CONHECIMENTO PARCIAL.
O Contribuinte que deixar de indicar, na peça de impugnação, os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância em
relação ao lançamento não mais o poderá fazer em sede recursal. A
mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir
inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da
busca pela verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios
igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação a
supressão de instância, devido processo legal e segurança jurídica.
SALDO NEGATIVO. REVERSÃO DE PROVISÕES INDEDUTÍVEIS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO A MAIOR DOS VALORES.
Apesar de cabível a baixa de provisão em face de conta de passivo, no caso
de evento efetivamente consumado, caberia à Recorrente demonstrar de
forma cabal os lançamentos contábeis correspondentes ensejadores dos
recolhimentos a maior do imposto, fato essencial para caracterização do
Saldo Negativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer a arguição de nulidade, por preclusão. Votou
pelas conclusões a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó. No mérito, na parte conhecida
acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.768 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000176/2009-55
2

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o processo de
Declarações de Compensação, onde a Contribuinte pretende compensar débitos mediante
aproveitamento de crédito de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2005, no valor de R$
769.463,13.
As DCOMP foram analisadas, e a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS emitiu Despacho Decisório, com base no Parecer no 340/2009, fls. 299/307,
reconhecendo parcialmente o direito creditório no valor de R$ 418.786,50, e homologando
parcialmente as compensações.
A decisão decorre das seguintes constatações:
 o crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 769.463,13 é formado
pelo IRRF incidente no pagamento de Juros sobre o Capital Próprio,
confirmado e recolhido pela fonte pagadora “Refrigerantes do Oeste Ltda.”
 a DIPJ/2006 foi analisada, e a interessada foi intimada a esclarecer as
“Outras Exclusão” no valor de R$ 2.831.701,05, informada na Linha 38 da
Ficha 09 A – Demonstração do Lucro Real. Em resposta, informou que R$
2.831.701,05 é composto dos seguintes valores:
1) Soma do saldo das movimentações na conta no 1010440001 –
Provisão para Devedores Duvidosos, no valor de R$ 357.211,19.
2) Saldo da conta no 1010430001 – Devedores em Litígio, no valor de R$
1.714.137,85.
3) Baixa da Provisão de Contingências no valor de R$ 698.189,45.
 a fiscalização constatou que foram excluídos a movimentação da baixa dos
pagamentos feitos pelos clientes, constantes da conta Provisão para
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.768 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000176/2009-55
3
Devedores Duvidosos – Devedores em Litígio, e a baixa da Provisão de
Contingências, contudo estes valores não foram creditados como Receita
na apuração do Lucro Líquido. Assim, se a interessada pretendia excluir um
valor já adicionado em época passada ao Lucro Real, deveria ter adicionado
o mesmo valor na apuração do Lucro Líquido, como reza a boa prática
contábil.
 cabe a retificação da DIPJ/2006, uma vez que o valor de R$ 2.831.701,05 não
pode ser considerado como Exclusão do Lucro Líquido para apuração do
Lucro Real.
 com a retificação da DIPJ/2006, com a glosa da exclusão de R$ 2.831.701,05,
é apurado imposto de renda a pagar no valor de R$ 350.676,63, que
compensado com o IRRF no valor de R$ 769.463,13, obtém-se saldo
negativo de IRPJ de R$ 418.786,50, crédito reconhecido pela Administração.
A ciência da decisão ocorreu em 04/06/2009 (AR – fls. 328). A interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 07/07/2009, fls. 329/336, com as seguintes
alegações:
 a exclusão das reversões de provisões e das perdas dedutíveis foram
apuradas com base nos critérios da Lei no 9.430/96, no montante de R$
2.831.701,05, composta pela soma das baixas ocorridas no período-base de
2005 nas contas “Provisão para Devedores Duvidosos”, “Devedores em
Litígio” e “Provisão de Contingência”.
 foi apresentada documentação que comprova que, apesar da reversão não
ter sido contabilizada em conta de receita, permanece o direito à exclusão,
pois esses valores foram oferecidos à tributação em períodos anteriores
enquanto mantidos como provisão indedutível.
 no caso de “Provisão para Contingência”, deve ocorrer lançamento a crédito
na conta do Passivo “Provisão para Contingência”, e a débito no Resultado; e
por ser indedutível, o mesmo valor deverá ser adicionado ao Lucro Real.
 em momento posterior, quando do pagamento do passivo, com a baixa da
provisão, deverá lançar a débito na conta do Passivo “Provisão para
Contingência”, e a crédito na conta Caixa/Banco;
 note-se que houve a realização da provisão por meio de pagamento sem
afetar o resultado do exercício.
 também excluiu do lucro real os valores provisionados relativos a créditos de
clientes que atenderam os critérios de dedutibilidade previsto no artigo 9o
da Lei no 9.430/96 (provisões para créditos de liquidação duvidosa), sem a
necessidade de baixa em conta de resultado.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.768 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000176/2009-55
4
 além das perdas dedutíveis, foram excluídos valores que haviam sido
registrados indevidamente na conta de provisão para créditos de liquidação
duvidosa e que posteriormente foram reclassificados contabilmente para
outras contas, perdendo a natureza de provisão indedutível.
 diante do exposto, demonstrou que excluiu, na determinação do lucro real,
as realizações de provisões que foram oferecidas à tributação em
determinado período, mas que posteriormente foram excluídos por terem
atingido os critérios de dedutibilidade da Lei no 9.430/96, por reclassificação
ou por baixa por pagamento.
 Posteriormente, em 25/02/2010, em petição de fls. 401/402, a interessada
apresentou desistência parcial da manifestação de inconformidade,
aproveitando a redução autorizada pela Lei no 11.941/2009, renunciando
quaisquer alegações de direito sobre os quais se fundamentam a defesa dos
seguintes débitos:

 A interessada ainda esclarece que mantém a defesa em relação aos demais
débitos remanescentes, bem como em relação ao crédito de saldo negativo
de IRPJ, em valor suficiente para quitar estes débitos em litígio. Os débitos
não contestados foram apartados, com a formalização do processo no
19718.000005/2010-64, conforme demonstra o extrato de fls. 446.
A Delegacia de Julgamento entendeu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório do contribuinte. Ratificando as razões de
decidir do despacho decisório entendeu inexistir nos autos a comprovação de que os valores de
provisões foram tributados, uma vez que estes valores não transitaram como receita na apuração
do Lucro Líquido, fato confirmado pela interessada em sua defesa, a exclusão destes valores na
determinação do Lucro Real é indevida.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO - NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisitos necessários para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.768 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000176/2009-55
5
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido de
restituição, e não homologação das compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão em 16/11/2016 (fls. 467) o contribuinte apresentou em
15/12/2016 (fls. 468) Recurso Voluntário de fls. 471/486, por meio do qual reitera as mesmas
razões de mérito trazidas na manifestação de inconformidade, inovando apenas no que tange
arguição de suposta nulidade do trabalho fiscal.
Não há juntada de novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do Conhecimento parcial:
Antes de entramos no mérito do recurso é necessário avaliar qual a extensão do seu
conhecimento, haja vista inovação da linha de defesa em momento recursal.
A discussão acerca da amplitude da aplicação do princípio da busca da verdade
material é controvertida e varia segundo as características do caso concreto e conteúdo das novas
alegações. Entretanto, é pacífico o entendimento de o instituto da preclusão estar presente nos
normativos que regem o processo administrativo fiscal.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e
garantir o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio anula-
se uma faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no "processo
fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o objeto da defesa às
afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o contribuinte não
contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais contestá-la
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.768 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000176/2009-55
6
no recurso voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou recorrer à
instância superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da
relação entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que
devem inspirar a figura do protótipo de procedimento administrativo tributário. A
rapidez interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na
execução de atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir
medidas coibitivas, tanto para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se
situa a estipulação de prazos para celebração de atos administrativos, bem como
a interposição de peças e outros expedientes que interessem aos direitos do
administrado. Não se compaginam com os ideais de segurança e garantia das
relações jurídicas certas situações indefinidas, qualificada pela inércia de agentes
da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta das normas do art. 16, III c/c art. 17 do Decreto
70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais o poderá fazer em
sede recursal. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir
inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca pela verdade
material, pode levar a ofensa de outros princípios igualmente caros aos administrados e à
Administração, como a vedação a supressão de instância, devido processo legal e segurança
jurídica.
Vale citar entendimento inovador da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu
livro 'A Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de
verdade formal. Segundo nos apresenta, em qualquer processo, o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a
verdade lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema.
Conquanto nos processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades,
isso não implica a possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a
qualquer instante, independentemente da espécie e forma. É imprescindível a
observância do procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa
margem de liberdade aos litigantes.
Lembramos que o Decreto no 70.235/72 no art. 16, §§ 4o e 5o admite a juntada de
provas e documentos em momento posterior a impugnação nos casos em que a) ficar
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, b)
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.768 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000176/2009-55
7
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Nada disso há nos autos.
No caso em análise ainda que os novos argumentos tangenciem a existência de
nulidade do lançamento, o que poderia levantar debate sobre a possibilidade de conhecimento de
ofício de matéria de ordem pública, no entendimento dessa Conselheira, a arguição de ausência
de ampla investigação dos fatos – com a devida vênia – não demonstra razão suficiente para ser
conhecida.
Ora o despacho decisório analisou na exaustão todo o procedimento contábil
adotado pelo Contribuinte acerca da reversão das provisões que deram origem ao saldo negativo.
De forma diligente o fiscal fez longo arrazoado (fls. 299/306) da situação fática dos procedimentos
que o levaram a entender pela inexistência da tributação dos respectivos valores. Não se trata de
falta de análise dos fatos e sim de uma discordância quanto aos aspectos técnicos que envolvem a
lide.
Dentro do contexto exposto, deixo de conhecer da seguinte tese: nulidade do
lançamento por ausência ampla investigação dos fatos.

3) Do mérito:
Do direito creditório
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de saldo negativo composto por valores decorrentes de provisões relacionadas
com “Devedores Duvidosos – PDD” e “Devedores em Litígio”, valores até então classificadas como
indedutíveis.
O ponto central da lide está em definir se tais provisões, foram oportunamente
oferecidas à tributação no passado, requisito essencial para admitir que a reversão futura (em
razão da ocorrência de pagamentos) fosse incorporada ao saldo negativo da empresa.
A decisão recorrida e o despacho decisório assim concluíram:
12. Já no caso do valor da Exclusão "Outras Exclusões" - item "a" da Intimação
citada em 10 (linha 38 da Ficha 09 A- Demonstração do Lucro Real da DIPJ), a
resposta do contribuinte informa que tal Exclusão do Lucro Real, no valor de R$
2.831.701,05, é composta pela soma do saldo das movimentações no ano da
conta n° 101040001 - "Provisão para Devedores Duvidosos", mais o saldo da
conta n° 1010430001 - "Devedores em Litígio" e a baixa da "Provisão de
Contingências" no valor de R$ 698.189,45, conforme documento às fls. 108/109.
Ora, tal lançamento em Exclusão do Lucro Líquido não pode ser feito pelo
contribuinte da maneira como foi, conforme demonstraremos nos itens" a
seguir. Ressalte-se que em sua Resposta, ou em outros documentos que
apresentou, a interessada em nenhum momento esclarece "a lógica e o
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.768 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000176/2009-55
8
embasamento contábil e/ou legal" da consideração fiscal das contas acima como
"Outras Exclusões", conforme solicitado na Intimação supra.
Citando o art. 250 do RIR/1999, aprovado pelo então vigente Decreto no 3000/99,
complementa:
14 Ora, pela análise que realizamos nas informações e declaração DIPJ do
contribuinte, foi feita simplesmente a Exclusão da movimentação da baixa dos
pagamentos feitos pelos clientes, constantes da conta PDD, do saldo da conta da
conta n° 1010430001 - "Devedores em Litígio" e a baixa da "Provisão de
Contingências", porém tais movimentações e baixas não foram creditados como
Receita na apuração do Lucro Líquido do Exercício, o que não pode ser admitido,
conforme o Regulamento do Imposto de Renda. Se, na verdade, o contribuinte
pretendia excluir um valor já adicionado em época passada ao Lucro Real (por
ser considerado não dedutível na apuração do Lucro Real), deveria ter
adicionado o mesmo valor na Apuração do Lucro Líquido, como reza a boa
prática contábil. Ocorre que tais movimentações de valores não foram
consideradas como receita na apuração do resultado, como se pode constatar
pela DIPJ/2006, na Ficha 06 A -Demonstração do Resultado, anexa às fls. 192 a
194. Observe-se, inclusive, quanto a conta n° 1010430001 - "Devedores em
Litígio" que apesar do contribuinte alegar que o seu saldo compõe a Exclusão ao
Lucro Líquido, tal conta mantém saldo de R$ 1.714.137,85 ao final de 2005.
Como dito, no mérito o Recurso Voluntário e os memoriais apresentados
reproduzem os argumentos já expostos na manifestação de inconformidade e, no entendimento
desta Relatora não há razões para modificação da decisão da DRJ.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.768 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000176/2009-55
9
O saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas mensais ou
recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto devido na
apuração anual. Neste cenário é essencial a comprovação do recolhimento “em excesso do
imposto”. Essa é a regra expressa no art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no 1.598/77:
Lei no 9.430/96
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
...
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Decreto no 1.598/77
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art.
11), dos resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária
(art. 51) e das participações, e deverá ser determinado com observância dos
preceitos da lei comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do
exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a
legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.768 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000176/2009-55
10
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, devam
ser computados na determinação do lucro real.
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam
computados no lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos
do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções
será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto
lançado em outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência
da aplicação do disposto no § 4o.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e
juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do
imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência.
Neste sentido, na linha em que defendido pelo acórdão recorrido o pagamento à
maior capaz de justificar a composição do saldo negativo seria demonstrado na hipótese de restar
comprovado que as provisões constituídas e atribuídas às contas de “Devedores Duvidosos – PDD”
e “Devedores em Litígio” – como verbas indedutíveis – compuseram a receita para fins de
tributação no passado, assim o lançamento das receitas decorrentes dos pagamentos efetuados
pelo devedores e as quais justificaram a baixa das provisões representaria pagamento à maior
justificando o saldo negativo e o pedido de compensação.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.768 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000176/2009-55
11
No acórdão 1201-003.605 esse tema é muito bem explorado pelo Conselheiro Allan
Marcel Warwar Teixeira, quando faz a diferença entre “reversão de provisão” (baixa de provisões
que não se confirmam - ex: recebimentos de PDD) e “baixa de provisão” (na hipótese em que a
projeção de perda se confirma/realiza). Vale fazer os seguintes destaques do voto, tendo em
mente que no processo aqui analisado estamos tratando de “reversão de provisão” haja vista o
pagamento efetuado pelos devedores:
Sabe-se que a constituição e a baixa de provisões indedutíveis, por sensibilizarem
o lucro líquido, devem ser neutralizadas via LACS.
Em regra, as provisões são indedutíveis quando de sua constituição, razão pela
qual as tratarei simplesmente de provisões. Na constituição de uma provisão,
gera-se uma despesa indedutível, a qual deverá ser adicionada na parte A do LACS
e controlada na sua parte B. Com isto, anula-se o efeito redutor desta despesa no
Base de Cálculo da CSLL via LACS provocada por este tipo de lançamento contábil.
Se a provisão deixar de ser necessária, ela será revertida na forma de um
lançamento contábil de recuperação de despesa a crédito de Outras Receitas
Operacionais. O efeito incrementador desta receita no resultado também deve
ser neutralizado no Base de Cálculo da CSLL, agora, via uma exclusão na parte A
do LACS, com a respectiva baixa deste mesmo valor na parte B.
Poderá ainda a provisão, em vez de revertida, ser realizada, na hipótese em que a
projeção de perda se confirmar. Neste caso, o lucro líquido não será sensibilizado.
Contudo, este será o momento considerado, pela legislação fiscal, como de
ocorrência da despesa, autorizando-se, assim, sua exclusão via parte A do LACS,
ajustando-se, também, o saldo na parte B.
Pode-se concluir, portanto, que a formação de provisões é apta a provocar adição
a Base de Cálculo da CSLL, enquanto a baixa, seja por reversão ou por realização,
autoriza, a princípio, a sua exclusão.
Embora a palavra reversão seja também encontrada na literatura como gênero,
prefiro a denominação baixa, deixando a palavra reversão para os casos
específicos de baixa de provisões que não se confirmam, exigindo crédito em
conta de resultado.
...
Por raciocínio semelhante, provisões revertidas são receitas do exercício em
análise e, como tais, não podem deixar de ser tributadas pela regra geral. A única
hipótese em que se admite a exclusão no LACS de uma receita do exercício sem
previsão legal específica é se restar demonstrado já ter sido ela devidamente
tributada em exercícios anteriores, conforme aplicação a contrario sensu do art.
273 do RIR/99. Este é o caso das provisões revertidas. Não há regra específica
prevendo a sua exclusão das bases de cálculo do IRPJ nem da CSLL. Logo, só
podem ser excluídas do cálculo se restar demonstrada a sua tributação prévia, o
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.768 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000176/2009-55
12
que se dá por meio da adição a Base de Cálculo da CSLL no período de
constituição e no respectivo controle de saldo na parte B do LACS.
Observa-se que a reversão de provisão pelo recebimento do respectivo valor está
de fato atrelada a um recebimento de receita e, ao contrário do que ocorreria na hipótese de
baixa da provisão onde a despesa dedutível se confirma e é autorizada a exclusão do lucro real, tal
ganho deve transitar pelo resultado. Neste cenário, se o valor da provisão foi anteriormente
tributado e sofre nova tributação quando do efetivo recebimento, temos um recolhimento a
maior passível de compor o saldo negativo do contribuinte.
Além da reversão das provisões (pelo recebimento de pagamentos feitos pelos
clientes) esclarece o contribuinte que parte do saldo negativo decorre da baixa de provisões cujas
perdas no recebimento do crédito tornaram-se dedutíveis. Ora neste cenário, considerando que o
Recorrente afirma que tais perdas foram legalmente excluídas quando da determinação do lucro
real, mais uma vez não verificamos um excesso de recolhimento do imposto capaz de justificar o
saldo negativo.
Por tais razões, ratificando o acórdão recorrido nego provimento ao recurso
voluntário.

4) Conclusão:
Pelo exposto conheço em parte do recurso, para na parte conhecida negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 594
DF CARF MF
Original